Tribunal: CARF
Processo: 10850.003248/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
CA ́LCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declarac ̧a~o de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, na~o afasta a incide^ncia da COFINS em relac ̧a~o a`s receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas. A noc ̧a~o de faturamento do RE 585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e ou da prestac ̧a~o de servic ̧os, ou seja, a soma das receitas oriundas do exerci ́cio das atividades empresariais típicas, consoante interpretac ̧a~o iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos a` repercussa~o geral.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.003248/2007-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.272 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
DM MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002

DA LEI No 9.718/98.

no sen

geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 2252 a 2276), em
21 de janeiro de 2021, em face do Acórdão no 3402-006.847 (e-fls. 2213 a 2223) de 24 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.003248/2007-50
Fl. 2342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003248/2007-50

setembro de 2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
A ementa do acórdão recorrido:
AS
12/2002 a 31/12/2002

e
da DCTF mento para deferimento do
pedido, desde que o co
ncia da liqui
.

A
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
12/2002 a 31/12/2002
o DO
ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
o, do art. 3o, da Lei no
afasta a i
das
ser compreendida no sen
os
das atividades empresa
pelo RE 609.096/RS, .
BASE DE CÁLCULO. VEÍCULOS USADOS. CUMULATIVIDADE.
DEMAIS RECEITAS. NÃO CUMULATIVIDADE.

ime cumulativo d
tre o val

Assim decidiu o colegiado da Turma:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
proviment
nci
Elena de Campos e T
es por partirem de conceito de receita
diferente do trazido pelo relator, mas face a falta de provas que demonstrem a
natureza das parcelas. Vencida a Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula
que negava provimento ao recurso em face da a
utro
processo.
Em face desta decisão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls.
2234 a 2238) em 11 de fevereiro de 2020. Por meio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos (e-fls. 2242 a 2244), em 27 de maio de 2020, o então Presidente da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção rejeitou os embargos
Fl. 2343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003248/2007-50

Cita-se trecho do Relatório do acórdão recorrido para bem precisar o objeto do
feito:
Trata-se

03), protocolado em 26/12/2007,
por meio R$
1.733,11.
zar do programa PER/DCOMP
(art. 3o, §1o, da IN SRF no 600/2005
adequados.

Financiamento da Seguridade Social - Cofins por mei

o 13804.000950/2001-10, que
teria sido indevidamente apurado a maior sob o fundamento de
inconstitucionalidad

da Receita Federal do Brasil
s. 049/055), no qual a autoridade
competente indeferiu
fundamentos: rente de
pagamento indevido ou a maior e
da bas
.
Em Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2318 a 2325), de 31
de agosto de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso
interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das seguintes matérias: 1) do conceito de
faturamento; 2) das 3) d
rec
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 2327 a 2339) em 6 de
outubro de 2021. Requer que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, vota-se pelo conhecimento.
Fl. 2344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003248/2007-50

As matérias admitidas nesta instância recursal são as seguintes: 1) do conceito de
faturamento; e 2) d 3) d

O contexto de rediscussão destas matérias refere-se ao recolhimento de
contribuições sociais (PIS e COFINS) com a ampliação da base de cálculo pelo § 1o do Art. 3o da
Lei no 9.718/98. Diante deste recolhimento os Contribuintes ingressaram com pedidos de
restituição dos valores que consideraram indevidos.
Assim, o Contribuinte entende que merece reforma o acórdão recorrido, pois neste
entendeu-se que o conceito de faturamento não seria a totalidade das receitas decorrentes da
venda de mercadorias e ou da prestação de serviços, mas “a totalidade das receitas operacionais
auferidas pelo contribuinte, sejam elas relacionadas a sua atividade principal ou não”.
(grifou-se).
Em relação as verbas entende que tais valores
não fazem parte do faturamento, motivo pelo qual não devem compor as bases de cálculo de
contribuição do PIS e da COFINS.
Já em relação as verbas recebidas a título de recuperação de despesas com
garantia, sustenta que essas verbas decorrem do desenvolvimento das atividades do Contribuinte
na condição de concessionária de veículos, “que a obriga a dar garantia de partes e peças dos
veículos vendidos e também de fazer revisões quando necessário”, não inclusas no conceito de
faturamento.
Em suma, a análise fica restrita em verificar se estas rubricas contábeis acima
citadas guardam ou não identidade com o conceito de faturamento a luz do decidido no RE no
585.235/MG como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
Entende-se que o conceito de faturamento equivale à receita bruta das vendas de
mercadorias e ou da prestação de serviços de qualquer natureza, isto é, a soma das receitas
decorrentes do exercício das atividades empresariais típicas, de acordo com o decidido no RE no
585.235-1/MG.
Com a devida vênia, verifica-se nos autos que não assiste razão ao pleito do
Contribuinte.
Veja-se no recorrido, em trechos do voto proferido pelo il. conselheiro Pedro
Sousa Bispo, o contexto fático e legal e que servem como razões para decidir de acordo com o
disposto no § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:
(...)
adamente cada r

§1o do artigo 3o da Lei no 9718/98. Em suma, concluiu que dentre todas as
rubricas an
–
– - –
Fl. 2345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003248/2007-50

– IO e 37201.0000 –

incluindo na base de excluindo as
receitas financeiras, estranhas ao conceito de faturamento -

3.903,84, fls. 2.149. Por fim, concluiu que houve compe

apontada como pagamento a maior, havendo a restituir ao contribuinte o valor
de R$ 1.608,74 (fls.2.149 a 2.152).
A Recorrente se insurge cont –
–

estando de acordo
com o julgado do STF no RE 585.235/MG.
o
da Lei no
ecido como inc

02 –
ENTRADA D – VENDA INTERNA.
Tem-se o alcance do termo faturamento ou receita bruta como a soma das
recei
no RE no 585.235-1/MG, no qual reconheceu-s

§1o do art. 3o da Lei no 9.7 -
pela Corte Suprema nos leading cases. Transcreve-se a ementa:
"EME
o, §1o da Lei no
9.718 o
o.9.2006; REs no

DJ de 15.8.2006).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
o P
Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamento e
das

rea
§ 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da
Fa

maioria, aprovou proposta do R

Fl. 2346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003248/2007-50

Senhor Ministro Marco

Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o
Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
- Ministro Cezar Peluso, Relator"
No voto, o Ministro Cezar Peluso deixou consignado que:
“
geral e versa so
qual seja, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que
ampliou

r

das atividades empresariais....”
(negrito nosso)

guardam identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a
, em
sintonia com o assentado no RE no 585.235-1/MG.
“ - ”
-

-
a fundamentar a sua tese, apresentou
no130 de 03.05.2012, da 8a
semelhante a do presente caso.
“ -
Entrada de ”

pe

em que -

caracterizem como descontos incondicionais, desde que constem na nota
“ ”
exemplifica bem essa modalidade de desconto incondicional.

inclui na modalidade de desconto incondicional.
Fl. 2347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003248/2007-50

Nesse passo, afastando a possibilidade de ser desconto incondicional e tendo em
v

mera liberalidade
conceitualmente receitas

constante no seu contrato social, devendo inc
das mercadorias recebidas.

Consulta no
referente a empresa que fornece

-la como receita.
“ -Venda Interna, explica a
Recorrente tratar-se de reembolsos recebidos pela empresa,

realizava a manu
rias. Posteriormente, a
montadora ree

doutrina o do conceito de receita.

das recu
ossuem natureza de receitas.
Entendo
representado por um aumento de ativo ou di
resultam em aumentos de
da entidade.

sta natureza, transcrevo o artigo 44 da Lei no
4.506/1964:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e

- lheia;
- ;
-

(negrito nosso)
Fl. 2348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003248/2007-50

Dessa forma, no caso ora analisado, o fato da Recorren

so III do artigo 44 da Lei no 4.506/1964.
Nesse m
-003.653,
cuja ementa transcreve-se a seguir:

As receitas decorrentes de r

-

natureza de receitas, compondo o faturamento, e, por isso, devem ser tributadas.

expos

-lo em
outro momento processu

superveniente, ou se dest ente trazidas
aos autos (§4° do art. 16 do Decreto n.° 70.235/72, inseri

Conclui-se que, mesmo que se afaste o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, julgado
inconstituci -1/MG, ainda
assim,
faturamento da empresa, entendido este como "a soma das receitas provenientes
das atividades empresariais". (...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.272 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003248/2007-50

Fl. 2350
DF CARF MF
Documento nato-digital